Tribunal: STF
Processo: AI 87401
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
1.  AGRAVO REGIMENTAL. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
TENDO O EGREGIO CONSELHO REJEITADO TAL ALEGAÇÃO, NÃO CABE A TURMA O
REEXAME DA MATÉRIA.
2. INCIDINDO O OBICE DO ART. 325, VIII DO REGIMENTO INTERNO,
CONCERNENTE AO VALOR DA CAUSA, SÓ PODERIA SER ELE AFASTADO OFENSA A
CONSTITUIÇÃO OU MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA, JA QUE O EGREGIO
CONSELHO, ÓRGÃO COMPETENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,REJEITOU A
ALEGAÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
3. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.